Tribunal: TJDFT
Processo: 0710649-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710649-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELLY OLIVEIRA DE ARAUJO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: ASSOCIACAO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Indefiro o pedido de pagamento incidental. O discutido nesta ação ainda é o recebimento da ação ajuizada na origem como Execução de Título Judicial. Descabe, pois, ampliar o objeto do recurso para tratar de questão não devolvida à apreciação do Tribunal. Portanto, o melhor a se fazer é julgar o Agravo de Instrumento e decidir se a cobrança será efetuada por meio de ação de conhecimento ou por meio de ação executiva. Desta feita, intimem-se as agravadas sobre as Contrarrazões. Brasília, quinta-feira, 13 de agosto de 2020, às 22h16min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator